Tribunal: STF
Processo: HC 230153
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 790.066/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta que ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado. 



    A alteração da conclusão do julgado atacado demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não pode ser feito na via eleita. 



    2. A irresignação específica da defesa quanto ao decurso do prazo depurador em relação aos maus antecedentes não foi debatida no Tribunal de origem. Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não há qualquer outro elemento probatório suficientemente apto a indicar que a paciente é, de fato, a autora do estelionato pelo qual foi denunciada e ao final condenada, a não ser a palavra da vítima e um falho reconhecimento fotográfico, prestigiada pelos provimentos condenatórios; (b) não fora observado o princípio constitucional da vedação de prisão de caráter perpétuo, uma vez que valorado negativamente os maus antecedentes por fatos ocorridos há quase duas décadas; e (c) afastados os maus antecedentes, é certo que a fixação do regime aberto é a medida mais adequada e coerente ao caso. 



    Requer-se, assim, seja a paciente absolvida; alternativamente, seja afastados os maus antecedentes e redimensionada a pena, bem como fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



     Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por incursa no art. 171, caput, do Código Penal - CP (estelionato). 



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, consignando (fls. 20/23): 



    "Sem embargo da negativa da apelante, isolada nos autos, o conjunto probatório é robusto, autorizando a manutenção do decreto condenatório. A vítima, em ambas as etapas da persecução penal, narrou que foi abordada na via pública pela ré, a qual lhe disse que possuía um bilhete de loteria premiado e lhe indagou como chegar até o local para receber o respectivo prêmio. Nesse momento, a comparsa da ré, muito bem vestida, se aproximou, demostrando interesse em ajudá-la. Em seguida, a comparsa simulou entrar no site da Caixa Econômica Federal e exibiu na tela do celular que o bilhete estava premiado. A ré, fazendo-se de pessoa muito simples, desesperada, quase chorando, pediu ajuda e a comparsa sugeriu que elas a ajudassem, levando a ré até o banco. A vítima entrou no carro da comparsa, com a ré. No meio do caminho a comparsa simulou uma ligação para o gerente do banco conferindo o prêmio e dizendo que o valor deveria ser sacado em uma agência. A ré então prometeu a quantia de 500 mil reais para a ofendida e para a comparsa, caso elas a ajudassem, contudo, dizendo temer ser enganada, pediu uma prova de “boa-fé” de ambas. A vítima foi até sua casa com a ré e sua comparsa, onde pegou as joias, cerca de R$200,00 e EU$60,00, como forma de mostrar que tinha bens e não precisaria enganar a ré. Após, se dirigiram onde seria o endereço da comparsa da acusada, que retornou com uma bolsa com várias notas em dólares. A ré reclamou da quantia dada pela ofendida e neste momento a comparsa disse que iria emprestar a quantia de 10 mil dólares, que deveria ser pega com sua irmã de nome “Patrícia”. No local, a comparsa pediu para que a vítima descesse do veículo para pegar o dinheiro com “Patrícia”, momento em que ambas iniciaram fuga do local, levando os seus pertencentes, os quais não conseguiu recuperar. Na delegacia, a vítima reconheceu a ré, fotograficamente, sem sombras de dúvidas, como autora do crime. Ao fazer o reconhecimento pessoal, em juízo, não teve certeza absolta, pelo decurso do tempo, mas reiterou o reconhecimento fotográfico feito na delegacia e em juízo, novamente, apontou a fotografia da ré como sendo a autora do crime (fls. 6/11 e gravação audiovisual). Como se vê, em sede policial, a vítima reconheceu a ré como sendo autora da empreitada criminosa e embora não tenha efetuado o reconhecimento pessoal, em juízo, com absoluta certeza, notadamente em razão do tempo decorrido entre a data do crime e a realização da audiência de instrução (cerca de oito meses), reafirmou o reconhecimento realizado na fase policial e novamente apontou a fotografia da ré como sendo a autora do crime, de modo que não se vislumbra qualquer equívoco na identificação da apelante. É cediço que nos delitos patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima se reveste de grande valor probante, constituindo elemento seguro de convicção, merecendo, até prova em contrário, total credibilidade, sobretudo quando a empreitada criminosa é narrada de forma minudente e coesa, tal como na situação em apreço e não há qualquer indício do intuito de incriminar pessoa inocente. 



    [...] No caso vertente, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento do policial civil A. M., o qual relatou que acolheram a vítima, registraram a ocorrência, tratando-se de típico caso do “conto do bilhete premiado”. Posteriormente, conseguiram levantar algumas fotos de criminosos que atuam na região, mostraram as fotos para a vítima, que reconheceu, sem sombra de dúvidas, que seria a ré (gravação audiovisual). Não é demais recordar que os depoimentos de policiais e outros servidores integrantes do sistema de segurança pública constituem meio de prova idôneo e eficaz, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos testemunhos, na esteira do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: [...] Desse modo, as provas produzidas em solo policial foram integralmente confirmadas em juízo e os elementos de convicção evidenciam que a apelante, em conluio com outros indivíduos, mediante fraude, obteve vantagem ilícita (200 reais, 60 euros e algumas joias), em prejuízo da ofendida, induzindo-a e mantendo-a em erro, sendo patente a adequação da conduta ao tipo penal do estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). Superada a análise do acervo fático-probatório, as reprimendas foram bem dosadas, em atenção aos parâmetros legais, não merecendo reparos, até porque não impugnadas. 



    [...] 



    Vê-se que, o decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta que ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado, não sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, adequada à mudança do entendimento adotada pelas instâncias ordinárias. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Por outro lado, as demais alegações trazidas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias ordinárias não se mostram suficientes para justificar o agravamento do regime prisional, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Infere-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), pois, mediante fraude, obteve vantagem ilícita (200 reais, 60 euros e algumas joias), em prejuízo da ofendida.



    Nesse contexto, entendo que a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias do caso. 



    Dessa forma, o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Nessa linha de consideração: HC 85043, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 21/10/2005; HC 168644, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2019. Ainda, mutatis mutandis: HC 119885, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO, em parte, a ordem de HABEAS CORPUS para fixar à paciente, no tocante à Ação Penal 1522983-02.2019.8.26.0050 (20ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP), o regime inicial aberto. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente